Tribunal: STF
Processo: Rp 1282
Classe: Rp
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-12-12
Data de publicação: 1985-12-12

Ementa:
AGENTES DE SEGURANÇA JUDICIÁRIA. CARGOS CUJAS CARACTERISTICAS NÃO SE
COMPATIBILIZAM COM O CONCEITO DE COMISSAO EM QUE, MANTIDA A
CARREIRA, FORAM TRANSFORMADOS, TAL COMO  HAURIDO, ESSE CONCEITO, DA
DOUTRINA, DO DIREITO POSITIVO E DA ESTRUTURA TRADICIONAL DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA BRASILEIRA.
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR N. 298-82, DO ESTADO DE
SÃO PAULO, QUE OPEROU A TRANSFORMAÇÃO, POR CONFIGURAR INACEITAVEL
ESVAZIAMENTO DA PRESCRIÇÃO DO CONCURSO, INSCRITA NO ART. 97, E SEUS
PAR.1.E 2.,DA LEI MAIOR.